Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-27.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036721-27.2020.8.11.0041
APELANTE: FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS
APELADO: BANCO PAN S.A.
Vistos.
Considerando que matéria discutida nos autos refere-se ao cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível na vigência do novo CPC, determino que autos aguardem em secretaria até o julgamento definitivo do Tema no 1.000 do STJ, com as devidas cautelas e formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 05 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal